Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000200-33.2025.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrido: LUIZ FRANCISCO RAMOS.
Data do Julgamento virtual: 08 a 11/09/2025.
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por CLARO S.A. contra sentença que determinou a reativação imediata de linha telefônica e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, em razão de interrupção indevida do serviço desde 22.12.2024. A recorrente requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a limitação da multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel, apta a gerar indenização por danos morais; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação (art. 14 do CDC), sendo ônus da prestadora provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14 do CDC).
4. A interrupção injustificada de serviço essencial de telefonia configura falha na prestação e enseja reparação por dano moral, prescindindo de prova de culpa.
5. A ré não comprovou a regularidade do serviço no período alegado, descumprindo seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).
6. O valor de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivo para redução.
7. O pedido de limitação da multa deve ser formulado perante o juízo de origem, competente para avaliar eventual descumprimento e adequar seu valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interrupção injustificada de serviço essencial de telefonia caracteriza falha na prestação e gera dano moral indenizável.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo também à função pedagógica.
3. Compete ao juízo de origem avaliar e, se necessário, adequar o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1062670-71.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, julgado em 08.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000200-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0703-58 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO RAMOS - CPF: 838.106.251-91 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000200-33.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: CLARO S.A.

Recorrido: LUIZ FRANCISCO RAMOS.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por CLARO S.A. contra sentença que determinou a reativação imediata de linha telefônica e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, em razão de interrupção indevida do serviço desde 22.12.2024. A recorrente requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a limitação da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel, apta a gerar indenização por danos morais; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação (art. 14 do CDC), sendo ônus da prestadora provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14 do CDC).

4.

A interrupção injustificada de serviço essencial de telefonia configura falha na prestação e enseja reparação por dano moral, prescindindo de prova de culpa.

5.

A ré não comprovou a regularidade do serviço no período alegado, descumprindo seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

6.

O valor de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivo para redução.

7.

O pedido de limitação da multa deve ser formulado perante o juízo de origem, competente para avaliar eventual descumprimento e adequar seu valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção injustificada de serviço essencial de telefonia caracteriza falha na prestação e gera dano moral indenizável.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo também à função pedagógica.

3.

Compete ao juízo de origem avaliar e, se necessário, adequar o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: N.U 1062670-71.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, julgado em 08.08.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar

a imediata reativação da linha telefônica no (66) 99255-1798, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, e condenar a parte ré, ao pagamento de dano moral de R$ 3.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do quantum indenizatório e limitação da multa diária estabelecida pelo juízo
a quo
.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido ingressou com a presente ação aduzindo ser titular da linha número (066) 99255-1798, no entanto, desde o dia 22.12.2024, está sem o fornecimento dos serviços.

Em defesa, a recorrente aduz que a utilização adequada dos serviços contratados depende da presença do cliente em uma área com uma boa cobertura, reforçando que tal situação é alheia a sua responsabilidade, tratando-se de uma condição vinculada à realidade da cobertura disponível na localidade.

No caso, o ônus da prova competia à parte recorrente, por força do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo de demonstrar que prestou o serviço adequado no período informado pelo recorrido, contudo, não se desincumbiu do seu ônus, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário,
o reconhecimento de que houve interrupção indevida a ocorrência do dano moral é medida que se impõe.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada por meio das gravações e dos protocolos de atendimento constantes nos autos, que demonstram a completa suspensão dos serviços de telefonia, apesar de reiteradas tentativas do consumidor de solucionar o problema na esfera administrativa.

2. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

3.

A interrupção injustificada do serviço essencial configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, uma vez que causou transtornos significativos ao consumidor, que permaneceu incomunicável.

4.

O quantum fixado na sentença (R$ 5.000,00) não observa integralmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo razoável a sua redução para R$ 3.000,00, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ para fixação do valor da indenização por dano moral.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1062670-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais)

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em relação ao pedido de limitação da multa de obrigação de fazer, ele deve ser feito perante o juízo
a quo
, pois apenas ele tem a competência para verificar o descumprimento da ordem judicial, aumentar ou reduzir o valor da multa a depender das peculiaridades do caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025